Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. COISA JULGADA E BIS IN IDEM. INOCOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. SURSIS E SUBSTIUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante, como incursa no art. 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente (art. 2o da Lei no 14.344/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar, preliminarmente, se a condenação anterior da apelante pelo crime de abandono de incapaz, em relação ao mesmo filho, configuraria bis in idem e coisa julgada; (ii) verificar se estão presentes causas excludentes de culpabilidade, dolo ou imputabilidade que justifiquem a absolvição ou modificação da pena; (iii) conferir se a dosimetria da pena foi dosada corretamente, inclusive sobre a possibilidade ou não de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou o sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da alegação de coisa julgada e ne bis in idem decorre da inexistência de identidade de causa de pedir, pois os fatos, ainda que contra a mesma vítima, ocorreram em momentos distintos com intervalo de aproximadamente dois anos entre eles.
4. O delito de abandono de incapaz configura-se pela exposição do menor a risco juridicamente relevante, sendo irrelevante se a ausência foi temporária ou definitiva.
5. O atestado médico apresentado pela defesa não comprova semi-imputabilidade ou inimputabilidade, pois é posterior aos fatos e não evidencia incapacidade de discernimento no momento da conduta.
6. A alegação de coação moral irresistível é inverossímil, visto que a violência doméstica sofrida pela apelante não foi concomitante ao delito e não suprimiu a liberdade de ação no tocante aos cuidados com seu filho menor.
7. O dolo se configura pela conduta reiterada da apelante de se ausentar por longos períodos, deixando o filho em ambiente insalubre, sem alimentação adequada e em risco concreto.
8. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos e a suspensão condicional, ante a reincidência e os maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, arts. 33, § 2o, b; 44; 77; 133, § 3o, II; Lei no 14.344/2022, art. 2o.